Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734680-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO MACHADO, MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: VERA LOPES GLORIA 00818669179, VERA LOPES GLORIA, DANIEL LOPES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CARDOSO MACHADO e MAURICIO CARDOSO MACHADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa e bloqueio de bens via BACENJUD na modalidade “teimosinha”. Os agravantes colacionam jurisprudência no sentido da possibilidade da renovação do bloqueio de ativos financeiros no caso de insucesso de outras medidas constritivas e, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade da execução, insistem no cabimento da modalidade “teimosinha” como forma de racionalização e efetividade à execução, sobretudo no caso dos autos em que ausente anterior tentativa de bloqueio por ordem reiterada. Para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apontam risco de dano irreparável decorrente do arquivamento do feito executivo e afirmam que a probabilidade do direito reside na orientação vigente neste Tribunal de Justiça quanto ao cabimento da repetição do bloqueio via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Requerem, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a realização da renovação dos bloqueios via Sisbajud na modalidade “teimosinha”, durante 30 (trinta) dias. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Trata-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”, em que as ordens de penhora judicial de dinheiro em conta são renovadas diariamente dentro de um período certo; por exemplo, trinta dias. Merece reforma a decisão vergastada, com base em entendimento prevalente neste TJDFT. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado, em setembro de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste TJDFT, a “teimosinha” já funciona desde o abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessitária reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Ademais, “a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso da diligência requerida após razoável lapso temporal, este Tribunal de Justiça tem entendido que a razoabilidade da medida resta quando verificado, grosso modo, intervalo superior a um ano. Confira-se, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDENS REITERADAS DE BLOQUEIOS VIA SUSBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA FUNCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de ordens reiteradas de bloqueios via SISBAJUD pela modalidade "teimosinha". 1.1. Nas razões do agravo de instrumento, a exequente pede a reforma da decisão agravada, para que sejam deferidas ordens reiteradas de bloqueios por meio do SISBAJUD por 30 (trinta) dias. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 4. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5. Jurisprudência: "(...) Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1612559, 07236786520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Realizada a pesquisa há tempo considerável, cabível a reiteração da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta teimosinha. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1611466, 07214589420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. 2. É possível a consulta SISBAJUD através da funcionalidade denominada "teimosinha", recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação. 3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há mais de 9 (nove) meses, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1605327, 07193639120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Na espécie, a primeira e única pesquisa promovida nos autos por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em mar/2022 (ID 120233154, processo referência n. 0705309-39.2021.8.07.0006), isto é, há cerca de sete meses. Conquanto relativamente recente, sobreleva in casu não ter sido a pesquisa anterior promovida na modalidade de repetição programada, "teimosinha", razão pela qual a diligência requerida se revela adequada e razoável, conforme já decidido em precedente no mesmo sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Ressalta-se, por oportuno, que apesar de a última pesquisa via SISBAJUD ter sido realizado recentemente (04/2022), a reiteração da medida se mostra adequada, haja vista que a pesquisa anterior não foi feita com repetição programada ("teimosinha"). 5. Desse modo, revela-se razoável que o Juízo a quo proceda a nova tentativa de localização de ativos por meio do SISBAJUD, agora, valendo-se da opção de repetição programa ("teimosinha"), sobretudo porque na pesquisa anterior foi possível localizar pequenas quantias nas contas da parte devedora, a sugerir, em tese, que a parte executada estaria movimentando valores nas contas de sua titularidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1612070, 07191152820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) sublinhado nosso Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar a pesquisa, por meio do sistema SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 (trinta) dias. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator